Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos Novos/SC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o foro competente para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença coletiva de execução de crédito rural é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais.
5. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: o foro competente para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença coletiva de execução de crédito rural é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LIII, CPC, art. 5o, 8o, 53, inc. III, “b” e 46; CC, art. 75, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1737409, 0714198-29.2023.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023; TJDFT, Acórdão no 1729731, 0720445-26.2023.8.07.0000, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1651836, 07315243620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022.